Tribunal: TJES
Processo: 5013574-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013574-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COLODETTE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULOS. ESTOQUE DE MERCADORIAS. IMPENHORABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa de revenda de veículos contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a constrição de automóveis do estoque em sede de execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo. A recorrente sustenta a aplicação da regra de impenhorabilidade de ferramentas de trabalho, alegando serem os bens indispensáveis à continuidade da atividade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de extensão da impenhorabilidade prevista no inciso V do art. 833 do Código de Processo Civil a veículos que compõem o estoque de empresa comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de bens móveis úteis ou necessários ao exercício da profissão aplica-se excepcionalmente às pessoas jurídicas, notadamente microempresas e empresas de pequeno porte, desde que comprovada a indispensabilidade para a continuidade da atividade econômica. 4. Inexiste nos autos prova pré-constituída de que os veículos constritos sejam os únicos pertencentes à empresa ou que a constrição inviabilize o funcionamento do empreendimento. 5. A alegação de impenhorabilidade mostra-se genérica, sem distinção entre veículos destinados à locação ou ao estoque para revenda. 6. O acolhimento da tese de impenhorabilidade sobre a integralidade do estoque configuraria blindagem patrimonial excessiva e frustraria a efetividade da execução fiscal, impedindo a satisfação do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento
: A extensão da impenhorabilidade do inciso V do art. 833 do Código de Processo Civil à pessoa jurídica é excepcional e depende de prova inequívoca da indispensabilidade dos bens para a atividade empresarial.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, inciso V do art. 833.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.334.561/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.02.2019; TJES, AI 5006450-98.2025.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15.09.2025; TJES, AI 5009468-30.2025.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 07.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COLODETTE VEÍCULOS LTDA
contra a respeitável decisão (
id. 74731535
, na origem) que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, afastando a alegação de impenhorabilidade dos veículos pertencentes ao estoque da empresa executada, sob o fundamento de que tais bens constituem mercadoria destinada à revenda e não ferramentas de trabalho protegidas pelo artigo 833, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (
id. 15503586
), a agravante sustenta, em síntese, que é microempresa atuante no ramo de comércio varejista de veículos novos e usados. Alega que os veículos indicados à penhora pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
são indispensáveis à continuidade de sua atividade econômica, assim como quaisquer outros de sua propriedade. Pugnou pela concessão de efeito ativo e, ao final, requer o provimento do recurso.

Postulou a agravante, ainda, o benefício da gratuidade da justiça. Diante da ausência de comprovação idônea, foi determinada a complementação documental (
id. 15558196
). Contudo, a agravante optou por realizar o recolhimento das custas, noticiando que a medida seria mais célere que a apresentação da documentação comprobatória (
id. 15671879
).

Pela decisão de
id. 15907382
, foram indeferidos tanto a gratuidade quanto o pedido de antecipação da tutela recursal, ante a inexistência dos requisitos autorizadores da medida.

Irresignada com o indeferimento da liminar recursal, a agravante interpôs agravo interno (
id. 16459751
), reiterando os argumentos da peça principal.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, agravado, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (
id. 16273605
) e ao agravo interno (
id. 16547102
), pugnando, em ambas, pela manutenção da decisão de origem e pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5013574-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COLODETTE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal a apreciar o acerto da decisão interlocutória que, em sede de execução fiscal, afastou a tese de impenhorabilidade de veículos pertencentes a uma empresa cujo objeto social é a revenda de automóveis.

Após detido exame dos autos, concluo que a insurgência não merece prosperar, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a respeitável decisão agravada.

A agravante invoca a proteção do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; (...)

É cediço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite, excepcionalmente, a extensão dessa impenhorabilidade às pessoas jurídicas, notadamente microempresas e empresas de pequeno porte, quando os bens constritos forem indispensáveis e imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial.

No caso, contudo, não foi apresentada prova pré-constituída capaz de evidenciar que os veículos atingidos seriam os únicos pertencentes à empresa ou que sua constrição inviabilizaria o exercício regular de suas atividades
.

A argumentação veiculada é genérica e não delimita, por exemplo, se os veículos são utilizados especificamente para a atividade de locação ou se se destinam apenas ao estoque para venda.

A exceção de pré-executividade, por sua natureza, não comporta dilação probatória, exigindo que o direito alegado esteja devidamente comprovado de plano, o que manifestamente não ocorreu.

Acolher a tese de impenhorabilidade sobre a integralidade do estoque de uma empresa comercial implicaria, na prática, criar uma blindagem absoluta, impedindo a satisfação de credores e frustrando a execução fiscal, tornando a regra excepcional em verdadeiro salvo-conduto patrimonial, frustrando a efetividade da execução fiscal e criando imunidade não prevista em lei.

Nesse sentido, reforço o entendimento com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e de Cortes Superiores:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU FIRMA INDIVIDUAL. REGRA DO ART. 649, V, DO CPC/73, CORRESPONDENTE AO ART. 833, V, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, o Tribunal a quo julgou cabível penhora que recaíra sobre bicicletas ergométricas, bens indicados pela própria executada, empresa de pequeno porte, microempresa ou firma individual.
III. Em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 649, inciso V, do CPC/73, correspondente ao art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 601.929/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 23/03/2018; AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2013; REsp 1.757.405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018.
IV. Na forma da jurisprudência, a "exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, conseqüentemente, não tenham como ser coagidas ao pagamentos de seus débitos" (STJ, REsp 512.555/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/05/2004).
V. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial - no sentido de ser possível a penhora sobre as bicicletas ergométricas assim oferecidas pela própria executada -, os argumentos utilizados pela parte recorrente, no sentido de que tais bens seriam, agora, "essenciais à atividade comercial", somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.334.561/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 13/2/2019.)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC tem como propósito proteger o mínimo existencial do devedor, de modo que, em regra, não se aplica às pessoas jurídicas;
2. A alegação genérica de necessidade dos recursos penhorados, sem demonstração financeira ou de documentos comprovando a imprescindibilidade dos valores para manutenção da empresa, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no CPC em favor da pessoa jurídica
; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5006450-98.2025.8.08.0000. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. 1ª Câmara Cível. Julg: 15/09/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS. IMPENHORABILIDADE. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora dos veículos VW/GOL, placa OCW2354, e VW/SAVEIRO, placa PUM1041. 2. Os agravantes, pessoa jurídica e seus sócios, sustentam a impenhorabilidade dos bens, com fundamento no art. 833, V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que são indispensáveis ao regular exercício de sua atividade empresarial, pugnando pela aplicação do princípio da menor onerosidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se os veículos penhorados se qualificam como bens impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC, por serem essenciais à atividade empresarial da pessoa jurídica executada, e se os agravantes se desincumbiram do ônus de comprovar tal essencialidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão (art. 833, V, CPC) pode ser estendida à pessoa jurídica, especialmente às de pequeno porte, desde que haja prova inequívoca de que o bem é indispensável à continuidade de suas atividades, e não meramente útil. 5. O ônus de comprovar a indispensabilidade do bem recai sobre a parte executada que alega a impenhorabilidade. A mera alegação, desprovida de qualquer adminículo probatório, é insuficiente para afastar a constrição judicial. 6. No caso concreto, os agravantes não apresentaram qualquer documento ou prova que demonstrasse a essencialidade dos veículos para o desenvolvimento de sua atividade empresarial (extração e beneficiamento de rochas), o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade.
7. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) não é absoluta e não pode inviabilizar a satisfação do crédito exequendo, incumbindo ao executado, ao alegá-lo, indicar outros meios mais eficazes e menos gravosos para a quitação da dívida, o que não ocorreu na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "1. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, pode ser estendida às pessoas jurídicas, desde que comprovado, de forma inequívoca, que o bem constrito é indispensável à continuidade de sua atividade empresarial, e não apenas útil. 2. Incumbe ao executado o ônus de provar a essencialidade do bem, de modo que a ausência de demonstração fática impede o reconhecimento da impenhorabilidade, não bastando para tal fim meras alegações ou a invocação genérica do princípio da menor onerosidade." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 805 e 833, V. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5007270-59.2021.8.08.0000, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Câmaras Cíveis Reunidas, julgado em 04-08-2022. (TJES. AI 5009468-30.2025.8.08.0000. Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. 1ª Câmara Cível. Julg: 07/11/2025).

Destaco, por fim, que a presente decisão não impede eventual reavaliação futura, desde que, em caso de penhora sobre bem específico, a empresa apresente prova concreta e idônea da essencialidade do bem para a preservação de suas atividades. Busca-se, assim, o adequado equilíbrio entre a satisfação do crédito tributário e o princípio da preservação da empresa.

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Fica prejudicado o agravo interno.

É como voto.